Tribunal: STF
Processo: MS 37998
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXAME DE FATOS AUTÔNOMOS E INÉDITOS, NÃO ENFOCADOS EM ANTERIOR APURAÇÃO DISCIPLINAR. QUADRO FÁTICO QUE NÃO CONFIGURA REVISÃO E, PORTANTO, NÃO CONSTITUI SUBSTRATO SUSCETÍVEL DE ATRAIR A APLICAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 103-B, § 4º, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



    1. O ineditismo e a autonomia das possíveis faltas funcionais enfocadas na reclamação disciplinar nº 0001288-80.2018.2.00.0000, em que prolatado o ato impugnado, evidenciam não estar o Conselho Nacional de Justiça a promover revisão quanto ao anteriormente decidido na reclamação disciplinar nº 0002620-87.2015.2.00.0000, quadro a conjurar a pretendida aplicação, na espécie, do prazo decadencial estabelecido no art. 103-B, § 4º, V, da Magna Carta.



    2. Inexistente quadro caracterizador de revisão, mas, sim, de análise, no exercício da competência disciplinar originária e concorrente constitucionalmente atribuída ao CNJ, de fatos autônomos, não anteriormente abordados por aquele Conselho ou pela instância censória local, inviável aplicar, na espécie, as mesmas razões de decidir que orientaram os precedentes prolatados por esta Casa nos mandados de segurança nºs 33716 e 36112.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.